Tribunal: TCU
Processo: 035.674/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível dano ao erário decorrente de aprovação de pagamento da equalização de taxas de juros por prazo superior ao máximo legalmente permitido para as operações de equalização de financiamentos vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Programa de Financiamento às Exportações (Proex-equalização).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em atendimento à determinação constante no subitem 9.1.3 do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , em desfavor de membros, titulares ou substitutos, do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), em razão da aprovação, em 26/5/2010, de pagamento da equalização de taxas de juros por prazo superior ao máximo legalmente permitido para as operações de equalização de financiamentos vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo no Programa de Financiamento às Exportações (Proex Equalização), operação Cofig 533, o que teria ocasionado o dano de R$ 19.365.598,49. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 169, III, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Bernardo Silva, Miguel João Jorge Filho, Wagner Gonçalves Rossi, Guilherme Cassel, Carlos Eduardo Esteves Lima e Luiz Fernando Pires Augusto, dando-lhes quitação; 9.2. comunicar o inteiro teor desta deliberação aos responsáveis; 9.3. arquivar os presentes autos.